Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712344-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELY DE CAMPOS MANTOVANI, MARIA DE JESUS DEMETRIO GAIA, ROGERIO ANTONIO VIDA GOMES, VALTER SAN MARTIN RIBEIRO APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Em petição de Id. 17207379, nominada pelos apelantes de “requerimento de urgência”, os recorrentes afirmam que a FUNCEF (recorrida) não se sente obrigada a cumprir decisão liminar que suspendeu as eleições do órgão. Também aduzem que souberam em caráter não oficial que será retomado o processo eleitoral normalmente nos próximos dias, o que seria uma afronta ao comando judicial anterior. Ao final, pedem que seja novamente intimada a FUNCEF da decisão que suspendeu o curso do processo eleitoral para que não seja praticado qualquer ato tendente à sua retomada, sob pena de configuração de crime de desobediência. Nas próprias palavras dos apelantes estes já deixam claro que as informações descritas na petição são “em caráter não oficial”. Fica claro que não há elementos aptos a embasar uma tutela judicial, a concessão de uma ordem judicial que não pode ser fundamentada em suposições, ainda mais uma suposição que presume o descumprimento de ordem judicial. Diante do exposto, indefiro o pedido de nova ordem de suspensão. Intime-se a parte apelada para manifestação a respeito. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora